Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-49.2023.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001551-49.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO RESENDE - CPF: 067.351.991-03 (EMBARGANTE), HERMES JOSE PINTO JUNIOR - CPF: 700.817.671-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA - CPF: 651.172.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESCLARECIMENTO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAR O TEOR DA DECISÃO – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão.

Além do mais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Na hipótese do caso em apreciação, somente houve necessidade de esclarecimento quanto ao cumprimento inicial da pena, sem mudar o teor do Acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Carlos Eduardo Resende
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 1001551-49.2023.8.11.0021, que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, desproveu o recurso defensivo.

O Embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando que alegando que o v. Acórdão recorrido padece de suposta omissão e contradições,
“destacando que a decisão menciona a apreensão de armas de fogo quando apenas munições foram encontradas, ignora a tese de violação de domicílio baseada em denúncia anônima sobre apologia ao crime organizado, desconsidera irregularidades na cadeia de custódia das provas, afasta indevidamente a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas sem comprovar a participação do embargante em organização criminosa, mantém a causa de aumento de pena por tráfico interestadual sem análise completa das provas e apresenta contradição entre o voto oral e o escrito quanto ao regime inicial da pena, sendo necessária a correção dessas falhas com possível atribuição de efeitos infringentes (Id 266351284).”

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela integral
rejeição
do presente embargo de declaração. (Id. 272653885)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. Os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No recurso de apelação criminal (autos n. 1001551-49.2023.8.11.0021), o apelante, ora embargante, pretendia as seguintes teses:

1) Nulidade da Audiência de instrução e todos os atos derivados desta, por cerceamento de defesa, nos moldes do art. 564, IV e art. 571, VII, ambos do Código de Processo Penal – CPP;

2) . Reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, diante da evidente violação do domicílio do apelante, sem a devida autorização, e por consequência o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, devendo ainda, todas àquelas derivadas serem desentranhadas do processo nos moldes do art. 157, caput, e § 1º, CPP;

3) Reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova diante da inobservância dos preceitos legais, para o acondicionamento da prova apreendida, violação aos arts. 158-A a A158-F, CPP;

4) Absolvição por inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, CPP;

5) Reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo reduzido ao patamar máximo a reprimenda do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06;

6) Seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, ante a não comprovação de transporte de drogas interestadual;

7) Seja conhecido o erro de tipo essencial inescusável, nos termos do art. 20, primeira parte, CP no que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/06;

8) Uma vez aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, de rigor a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal - CP.

9) Mantida pena acima do patamar de 4 (quatro) anos requer regime inicial menos gravoso, semiaberto, nos termos do art. 33, 2º, “b”, CP;

10) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, CP;

11) Seja concedido ao apelante a Benesse da Justiça Gratuita;

12) Requer suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, e na oportunidade requer a reforma na integralidade da aplicação da pena de dias-multa;

13)
Restituição do Celular apreendido, e seja declarada nula a decisão do Juízo a quo que determinou a perda do bem em favor do Estado, fundamentação carente. [sic.]
(Id. 182140797)

Contudo, o recurso de apelação, por unanimidade, foi desprovido, consoante a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1)
PRELIMINAR
–
1.1) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– FALTA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO – AUSÊNCIA DA OITIVA DO PERITO OFICIAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ACUSADO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR RESPEITADA –
1.2) NULIDADE DE PROVAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE – DIVERSAS DENÚNCIAS, ALIADO AO CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE –
1.3) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL, EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE COMPROVADA –
PRELIMINARES REJEITADAS – 2)
MÉRITO
–
2.1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE – QUANTIDADE DA DROGA (1,409 KG DE MACONHA) E APETRECHOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA, ALÉM DA APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO (CALIBRE 380 E 38) E MUNIÇÕES – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO –
2.2)

ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO ESSENCIAL ESCUSÁVEL
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA – CIÊNCIA DO FATO – EQUIVOCO EXCLUÍDO ERRO DE TIPO – NÃO CONFIGURADO –
2.3) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006)
– INADMISSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, ALÉM DE INTEGRAR EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
2.4) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ENTRE ESTADOS – HARMONIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU E DOS POLICIAIS MILITARES –
2.5) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – REGIME MANTIDO – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 33 DO CP –
2.6)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] –
2.7) RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE CELULAR E VALORES APREENDIDOS
– INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
2.8)

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, não se extrai qualquer irregularidade ou causa a evidenciar prejuízo ao apelante, estando, portanto, ausente motivo razoável para a nulidade do ato em comento. Isso porque as questões de mérito aduzidas pelo acusado foram rebatidas.

Logo, não procede a alegação de violação de domicílio por policiais militares, pois, considerando a sequência dos elementos fáticos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em ingresso irregular na residência, eis que foi procedida mediante fundada suspeita, inclusive, autorizada por sua genitora.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

A infundada alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial e preservadas, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão dos ilícitos, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, inclusive, diante da confissão do réu.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Não é possível comprovar que o apelante agiu em erro de tipo escusável, pelo ao contrário, o que demonstra é que o mesmo tinha plena consciência do ilícito, o qual verifica a presença do dolo, inclusive, diante da própria confissão do acusado na empreitada delituosa.

A incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que,
in casu
, não resta evidenciado.

Sabe-se que, para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ.
In casu,
restou devidamente caracterizado a traficância interestadual, em especial, através do interrogatório do acusado, em consonância com depoimento prestados em juízo pelos os policiais.

Embora a quantidade da droga não seja justificativa suficiente em manter o réu em regime mais gravoso. Por outro lado, os critérios previsto no §3º, do art. 33 do CP, mantenho o regime fechado.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

Da mesma forma, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o aparelho de celular era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

No presente recurso, ora embargante, alega que houve omissão e contradição no Acórdão deste juízo, alegando que

a decisão menciona a apreensão de armas de fogo quando apenas munições foram encontradas, ignora a tese de violação de domicílio baseada em denúncia anônima sobre apologia ao crime organizado, desconsidera irregularidades na cadeia de custódia das provas, afasta indevidamente a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas sem comprovar a participação do embargante em organização criminosa, mantém a causa de aumento de pena por tráfico interestadual sem análise completa das provas e apresenta contradição entre o voto oral e o escrito quanto ao regime inicial da pena, sendo necessária a correção dessas falhas com possível atribuição de efeitos infringentes (Id 266351284).”(sic.)

Pois bem.

No caso em exame,
não há omissão e/ou contradição a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente e decidida, o que evidencia que consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Quanto à tese de
violação do domicílio
, verifica-se que foram devidamente analisadas, sendo debatidos todos os pontos cruciais para afastar a preliminar arguida. Vejamos o trecho:

“[...]No caso, os policiais receberam diversas denúncias relatando que dois jovens estariam fazendo postagens nas redes sociais, fomentando apologia ao crime organizado, denominado “Comando Vermelho”, com dizeres: “Final de semana vamos tocar o terror em Cocalinho”.

Logo, a guarnição se deslocou até a residência do acusado, sendo recebidos por sua genitora e explicaram os fatos, o qual a mesma chamou seu filho para esclarecimento aos agentes policiais, além de ter autorizado o ingresso no domicílio.

Em diligência, foi localizado no quarto do acusado, dentro de uma mochila em cima do guarda roupa: arma de fogo calibre 380 e outra 38, 07 (sete) grandes porções de substância análoga à maconha (cannabis sativa), somando em 1,409 kg, papel de caderno com anotações típico de comercialização de entorpecentes para a Facção Comando Vermelho e uma balança de precisão.

Assim, embora a genitora tenha negado em juízo que teria autorizado a entrada dos policiais na residência, na delegacia, relatou que autorizou o ingresso da guarnição.

Não obstante, os policiais que realizaram a diligência narraram em juízo que o ingresso dos policiais foi devidamente autorizado pela mãe do acusado.

Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, não havendo motivos para descredibilizar a narrativa da mãe do acusado perante a delegacia, se tal alegação foi ratificada pelos policiais em juízo.

Lembrando que a polícia detém é pública, e em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso, inclusive, quando corroborado pela confissão do réu na fase inquisitorial.

Ademais, vale ressaltar que a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Logo, o estado de flagrância do apelante, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria, tendo em vista que o mesmo realizou apologia ao crime em redes sociais, gerando temor no Município, o qual gerou grandes suspeitas na guarnição, sendo fator que possibilitou a diligência na referida residência.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo, então, todo o período em que o material entorpecente permaneceu sob o poder das acusadas, elas se encontravam em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.

Desse modo, enquanto o agente estiver em estado de flagrância, autorizada a violabilidade do domicilio, mesmo sem o consentimento do agente, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Destaque-se, ainda, que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. [...]” (Id. 266075260)

Da
Quebra de cadeia de custódia
, também não possui nenhuma omissão e/ou contradição a ser sanada. Vejamos:

“[...]Vejo que os Policiais Militares realizaram a apreensão do entorpecente, o encaminhando a Delegacia de Polícia Civil, vinculando através do Termo de Apreensão de ID. 182140712 – Pág. 16, descrevendo: “de Maconha - 07(sete Pedaços Grandes) Pesando Aproximadamente 1,409kg de Substância Análoga a Maconha.”

O Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente Exame (ID. 182140714 – p. 20), foi assinado por 02 peritos Ad hoc, o qual afirmou se tratar de sete pedaços grandes pesando aproximadamente 1,409 kg de substância análoga a maconha.

Já o Laudo Definitivo de Exame Pericial n. 522.3.10.9191.2023.113395-A01 (ID. 182140732 – p. 64), dispõe que:“[...]Os materiais foram recebidos, nesta gerência de criminalística, acondicionados no interior de uma sacola plástica de cor branca, fechada por nó, apresentando uma fita adesiva de cor branca com as inscrições “B.O 2023.116154 APF 108.3.2023.6534”, contendo 07 embrulhos feitos com pedaços de filmes plásticos transparentes, não lacrados, cujos conteúdos tratam-se de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanha escuro, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes. [...]POSITIVO para presença de canabinoides, dentre eles o “THC” (Tetrahidrocanabinóide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA).[...]”não se pode olvidar que constatou a mesma substância e quantidade, conforme descrito no termo de apreensão e no laudo provisório de entorpecente.

Mesmo se assim não o fosse, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova.

Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o Magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

E como bem suscitado no parecer ministerial (id. 188762188), que “apesar de constar que a substância apreendida foi entregue à perícia sem o devido lacre (id 182140732, a droga identificada, em sua natureza e quantidade, não foi questionada pelo acusado quando interrogado pelo órgão judiciário, que, inclusive, ao colocá-lo a par da acusação, o cientificou que se tratava da apreensão de 1,404,07 Kg de maconha (conforme relatório de mídias anexado no Id 182140784)”(sic)

[...]

Portanto, não há falar em quebra de cadeia de custódia, tendo em vista as provas materiais apresentadas corroboradas nos depoimentos policiais em ambas as fases, descreveram a dinâmica dos acontecimentos em detalhes, tudo no sentido de que toda a droga arrecadada estava na residência do apelante, juntamente com uma balança de precisão e papel de caderno com anotações típico de mercancia, não se havendo dúvidas quanto a origem destes. [...]”

O Embargante alega que a
expressão “arma de fogo”

possa ter prejudicado em sua condenação, tendo em vista que foram apreendidos somente munições e não artefato.

Desse modo, verifico que não possui razão, uma vez que a utilização da palavra “arma de fogo” é somente uma nomenclatura, conforme dispõe o art. 12 da Lei de Armas (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sendo que engloba da seguinte forma em seu dispositivo, ou seja, nada influenciando no édito condenatório.

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Além do mais, há de ratificar o que foi mencionado pelo Douto Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, que
“quando a decisão menciona o termo no contexto da apreensão, trata-se de mero erro material, sem prejuízo à defesa, pois o referido dispositivo tipifica a conduta de quem possui ou mantém sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não apenas “arma de fogo”, mas também “acessório” ou “munição” de uso permitido. Assim, mesmo que o julgado mencione equivocadamente a apreensão de “armas de fogo” ao invés de apenas “munições”, isso não acarreta qualquer efeito prejudicial à defesa, pois as consequências penais permanecem exatamente as mesmas.”

Seguindo, alega ainda que este Douto Relator afastou indevidamente a
aplicação do tráfico privilegiado
, sem comprovar a efetiva participação do Embargante em Organização Criminosa. Entretanto, verifico que também não possui razão, eis que em analise ao acervo probatório, restou plenamente demonstrado a sua dedicação em atividade criminosa. Vejamos:

“[...]
O privilégio pretendido constante no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reconhecer, visto que juntamente com a balança de precisão, dados extraídos do caderno apreendido com anotações, a quantidade de entorpecentes, não deixam dúvidas de que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, fazendo disso o seu meio de vida.

Inclusive, diante das fotos extraídas nos autos, o réu fez postagens fazendo apologia ao crime, além de símbolo de Organização Criminosa - Comando Vermelho, o que comprova que o mesmo é integrante em organização criminosa.

Nessa senda é o entendimento Superior Tribunal Federal:

“[...]1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação deconteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)

É por aqui que caminha o entendimento deste Tribunal:

"A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011)

“[...] Não se aplica a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que os apelantes têm a vida voltada a atividades criminosas ou tem envolvimento com organização criminosa. [...](N.U 1005901-16.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)”

Assim, de acordo com o referido dispositivo, os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante indicada são:

a) primariedade;

b) bons antecedentes;

c) que o réu não se dedique à atividade criminosa;

d) não faça parte de organização criminosa.

Portanto, impossível à aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, eis que resta demonstrado que o agente do crime se dedica à atividade criminosa, além de integrar em organização, denominada “Comando Vermelho”.[...]”

Alegou ainda, que foi mantida a
causa de aumento por tráfico interestadual
sem a devida análise completa das provas, demonstrando contradições.

Porém, mais uma vez a sorte não lhe assiste, pois a causa de aumento foi mantida em razão das provas produzidas na persecução penal, não havendo nenhuma contradição a ser sanada. Vejamos:

“[...]
Primeiramente, vale ressaltar que para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo, para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão. Vejamos:

“Súmula 587 do STJ - Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.(Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em13/09/2017, DJe18/09/2017)

No caso em questão, o acusado declarou na fase inquisitorial o acusado, que trouxe o entorpecente apreendido de Goiânia – GO à Cocalinho – MT, através do ônibus Moreira, junto com seus amigos Sarah e Thales, e afirmou que estes não tinham conhecimento da droga.

Já em juízo, o réu mudou sua versão, relatando que lhe foi entregue o entorpecente na rodoviária do Município, o qual receberia um valor R$ 1.000,00 (Hum mil reais) para guardar e entregar para uma pessoa desconhecida.

Por outro lado, os agentes policiais relataram, em juízo, que o réu afirmou que trouxe a droga de Goiânia/GO, e que os menores que estavam junto com ele não sabiam.

Assim, verifico que embora a causa de aumento deve ser mantida, pois, independente se o réu trouxe o entorpecente de Goiânia ou se buscou na rodoviária, resta demonstrado o tráfico de drogas interestadual.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

À propósito:

“[...]. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgadoem 22/09/2020,DJe 29/09/2020;AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado n.º 08 deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Portanto, mantenho a causa de aumento, por restar devidamente comprovado. [...]”

Por fim, sustenta que
há contradição sobre o regime inicial do cumprimento da pena
, uma vez que alega que este Relator, de forma oral, realizada no dia 05/02/2025, teria concedido durante a sessão o regime semiaberto ao Embargante.

Entretanto, insta consignar que este Relator manteve o seu voto integralmente, o qual desproveu o recurso de apelação e manteve a imposição do regime inicial no fechado.

Por outro lado, embora a defesa alegue omissão quanto ao regime inicial do cumprimento da pena, somente irei aperfeiçoar o Acórdão para melhores esclarecimentos e não restar dúvidas.

Desse modo, primeiramente, transcrevo como foi proferido no voto,
in verbis
:

“[...]
Busca-se alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda, ou seja, no regime semiaberto, nos moldes do art. 33, 2º, “b”, CP.

Mais uma vez, sem razão.

Como visto, o juízo sentenciante fixou o cumprimento da pena, inicialmente em regime mais rigoroso, sob fundamento na
“gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida (1,406 kg), fixo
O REGIME FECHADO
para cumprimento inicial”. (sic.)

Feita a contextualização, a primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena base no mínimo legal e na segunda fase manteve. Entretanto, na terceira fase houve a ocorrência da causa de aumento, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, restando a pena fixada definitivamente no patamar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Desse modo, embora a quantidade da droga não servir como justificativa única para imposição em regime mais gravoso. Por outro lado, o §3º do art. 33 do CP, prevê que poderá ser observado os critérios previsto no art. 59 do CP.

Não obstante, importante ressaltar que a quantidade da droga não é tão exorbitante e ao mesmo tempo não é insignificante
(1,406 kg de maconha).

À vista disso, diante do contexto fático e em observância ao acervo probatório, mantenho o regime fechado, nos termos no §3º, do art. 33 do CP.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais

Desta feita, esclareço que muito embora a pena do réu restou fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, possuindo circunstâncias judiciais favoráveis e não ser reincidente, mantendo o regime fechado nos termos da sentença, tendo em vista a quantidade da droga apreendida (1,409 kg de
cannabis sativa
), somado ao fato da contextualização que o mesmo integra em organização criminosa, eis que foi apreendido caderno de anotações típico de comercialização de entorpecente pertencente à Facção denominada “Comando Vermelho”.

Desse modo, há entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidindo sobre a matéria. Vejamos:

“[...] 2.
A quantidade de droga apreendida e o modus operandi
podem justificar a negativa de tráfico privilegiado
e a fixação de regime inicial fechado
. 3. A fixação do regime inicial fechado com base na quantidade de droga apreendida não configura bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.(AgRg no HC n. 972.057/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

“[...] Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
a quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias preponderantes na fixação do regime prisional, podendo justificar a imposição do regime mais severo.
No caso dos autos, a condenação da agravante envolveu a posse de 50, 49g de cloridrato de cocaína, 154,39g de pasta-base de cocaína e 9, 96g de maconha, quantidade expressiva e de alta nocividade, o que caracteriza motivação idônea para a imposição do regime fechado. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, que admite a fixação do regime mais gravoso com base na quantidade e na natureza da droga, nos termos da Súmula 269/STJ. [...](AgRg no HC n. 961.693/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

“[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a consideração da quantidade de droga como fator determinante para a fixação de regime prisional mais gravoso
, mesmo na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando a quantidade apreendida é expressiva. [...](AgRg no REsp n. 2.135.192/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Portanto, diante do esclarecimento quanto ao cumprimento da pena, no qual foi mantido o regime fechado.

Quantos as demais teses abordadas anteriormente, verifico o que se pretende é apenas rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita, não havendo nenhuma omissão na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

(N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)”

“[...]Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)”

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos em favor de Carlos Eduardo Resende, com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025